Tribunal: TJMT
Processo: 1029912-71.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029912-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS PEDROSO - CPF: 049.788.471-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com vistas à revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, à sua substituição por custódia domiciliar.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) analisar a possibilidade, em caráter subsidiário, de concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário, quando os autos revelam não ter sido o pleito previamente decidido pelo d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos de idade.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da elevada quantidade de droga [mais de 8Kg (oito quilos) de maconha] acondicionada em 15 (quinze) tabletes ocultados no interior de veículo em que o paciente transitava com sua família, somada à intenção de fuga, resistência à prisão e tentativa de destruição de elemento probatório (celular);
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1.
Não se admite a apreciação de pedido de prisão domiciliar formulado diretamente a esta eg. Corte de Justiça quando se cuida de requerimento não submetido previamente à apreciação do d. juízo natural da causa.
2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 29 e 329; CPP, arts. 3º, 282, §6º, 310, II, 312, 313, I, 485, V e 318, VI; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STJ, AgRg no HC 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/9/2024; TJMT, HC n. 1023271-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02/02/2022; TJMT, HC n. 1003040-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029912-71.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. ESER AMARAL DOS SANTOS

PACIENTE:

ANDERSON MARTINS PEDROSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em seu desfavor, nos autos do APFD n. 1031536-52.2025.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito em
13/08/2025
, após ser surpreendido na posse de aproximadamente 8kg de substância entorpecente análoga à maconha. Na subsequente audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que a segregação cautelar do favorecido nessa ordem foi imposta
à míngua de fundamentação idônea
, inexistindo
comprovação acerca do efetivo preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva
, especialmente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, não se prestando a simples menção à quantidade de narcóticos confiscados no flagrante, totalmente dissociada das peculiaridades fáticas, como argumento assaz à imposição do ergástulo. Além disso, afirma que embora relevante, o montante de entorpecente encontrado com o paciente [8kg] tampouco pode ser considerado expressivo, especialmente porque os fatos se deram em região fronteiriça, onde frequentemente são apreendidas toneladas de drogas.

Adicionalmente, o subscritor do
writ
destaca os
predicados pessoais favoráveis
do paciente
ANDERSON MARTINS PEDROSO
, que seria primário, de bons antecedentes, exercente de labor lícito, residente em endereço fixo e possuidor de família constituída, circunstâncias que afastariam a presunção de periculosidade do increpado e evidenciariam a
melhor adequação ao caso das providências acautelatórias menos severas
.

Por fim, tangencia a possibilidade de submissão do custodiado à
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, sob a alegação de que é genitor e o único responsável por uma criança.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. Subsidiariamente, vindica-se a submissão do increpado à
custódia domiciliar
.

No
mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 311543384 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 311626378), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 317949399.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 322864868).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que, no que concerne exclusivamente ao pedido subsidiário de
prisão domiciliar
, se cuida de matéria que
não comporta apreciação
por esta eg. Corte de Justiça, uma vez que não foi submetido ao crivo do d. juízo
a quo
.

Confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito pela concessão de prisão domiciliar
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabiliza
, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
de
revogação do claustro preventivo
, é assente o entendimento deste eg. Sodalício no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação da prisão preventiva,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, por este i. órgão
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ademais, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
é indispensável a comprovação de que se trata o custodiado do único responsável pelos cuidados
com a criança (art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída, não tendo sido sequer apresentada qualquer documentação nesse sentido por parte do d. impetrante, que formulou
o requerimento em primeiro grau apenas recentemente, em sede de
resposta à acusação
apresentada em
17/10/2025
nos autos n. 1035755-11.2025.8.11.0002.

Ademais, é fato incontroverso que a genitora da criança,
Ariane de Oliveira Nascimento
, encontrava-se com o paciente no momento da prisão e foi posteriormente colocada em liberdade; estando, portanto, apta a prover os cuidados necessários ao infante.

Diante do exposto, exclusivamente quanto ao pleito pela concessão de prisão domiciliar,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida supressão de instância
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANDERSON MARTINS PEDROSO
foi

preso em flagrante delito
em
13/08/2025
, pela suposta prática
do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Posteriormente, findas as investigações nos autos do IP n. 1035755-11.2025.8.11.0002, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
tanto em face de
ANDERSON MARTINS PEDROSO
quanto de sua companheira
Ariane de Oliveira Nascimento
, imputando a ambos a prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, na forma do
art. 29 do Código Penal
; e, exclusivamente quanto a
ANDERSON
, também a prática do delito previsto pelo
art. 329 do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 13 de agosto de 2025, por volta das 06h30min, na Rodovia dos Imigrantes, BR-070, KM 524, no Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT,
ANDERSON
e
Ariane
transportavam droga
, para posterior venda a consumo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmas
circunstâncias em que
ANDERSON

se opôs à execução de ato legal
, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a Polícia Rodoviária Federal, o Gefron e a Força Tática, em ação conjunta e com base em análise de risco, foram alertados sobre o veículo Fiat
Pulse
de cor cinza e placa RRU4C22, o qual seria suspeito e estaria em trânsito pela região do Trevo do Lagarto.

Em averiguação, a equipe se deslocou até o endereço supramencionado, momento em que o automóvel foi avistado e os denunciados, ao perceberem a aproximação dos policiais, alteraram o caminho, tentando se evadir.
Nesse ínterim, houve acompanhamento tático, com posterior abordagem de
ANDERSON
, condutor do automóvel, que levava como passageiros
Ariane
e o filho do casal, de 1 ano e 5 meses de idade.

Durante entrevista informal, os denunciados apresentaram declarações contraditórias, sendo que
ANDERSON
afirmou levar o filho para uma consulta e
Ariane
aduziu que teriam ido até Várzea Grande/MT para realizar compras no mercado.

Diante das circunstâncias, foi realizada busca veicular, ocasião em que foram encontrados
15 (quinze) tabletes de maconha
(tipo “
skunk
”) escondidos no encosto dos bancos do carro.

Configurado o flagrante delito, foi emanada voz de prisão ao paciente, que jogou seu celular ao solo e passou a resistir à ação policial, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização, o que resultou em lesão a um policial, que precisou ser atendido por uma equipe médica.

Em sequência, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde, perante a d. autoridade policial, o paciente
ANDERSON
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto
Ariane
afirmou desconhecer a existência de drogas no veículo.

Posteriormente, o Laudo de Constatação n. 311.3.10.9067.2025.045696-A01 concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de
maconha
, com massa total de
8,745 Kg
(oito quilogramas setecentos e quarenta e cinco gramas).

Por sua vez, quanto à segregação cautelar de
ANDERSON
, colhe-se dos autos que, realizada sua prisão em flagrante por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o claustro foi
homologado
e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas e resistência
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.257777; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.380383; dos depoimentos amealhados nos autos; e do Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de 15 (quinze) tabletes de maconha, com massa total de
8,745 Kg
(oito quilogramas setecentos e quarenta e cinco gramas).

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Já pertinente análise ao
periculum libertatis
, verifica que em relação ao custodiado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva mostra necessária, justamente, para
garantia da ordem pública
, porquanto
a exorbitante quantidade de entorpecente apreendido 8,750 kg ( Oito Quilogramas e Setecentos Cinquenta Gramas) de MACONHA
, qual denota a
gravidade concreta do deleito
perpetrado pelo flagranteado.

[...] Outrossim,
o flagranteado demonstra uma periculosidade social ao transportar estupefaciente em veículo utilizado com membros de sua própria família ( esposa e infante )
. Ora,
se utiliza a própria e, quiçá, como meio, justamente, de afastar qualquer possibilidade de suspeita, a fim de não ser abordado por força da segurança pública, como maior razão, ao transportar o entorpecente, mormente de uma municipalidade à outra, resta, ressaltando à toda evidência que seu ato criminosos causa repulsa e prejuízo à toda sociedade, por esse “tumor social” cujo é a traficância social, qual atinge toda camada social, vale dizer, do mais pobre ao mais rico, contribuindo para destruição da família
.

Ademais,
o fato das condições pessoais ( primariedade, bons antecedentes, residência fixa perante a comarca de Cáceres ), não constituem , por si só, em “carta de alforria” ( liberdade ), evidentemente, desde que estejam presentes os requisitos para decretação/conversão da PP
, como no caso em questão está a revelar.

De mais a mais,
a espécie delituosa pelo qual gerou a prisão em flagrante do Sr. Anderson, prevê como pena mínima superior a 04 ( Quatro ) anos de reclusão, portanto, tenho como preenchido também o REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE previsto no art. 313, inc. I do CPP.

Portanto, como se nota,
a NECESSIDADE, bem como ADEQUADA se mostra neste momento a prisão do citado cidadão, nada obstante a prisão seja última razão/recurso, mormente, quando impossível aplicação de quaisquer das medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP.

[...] POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado ANDERSON MARTINS PEDROSO, devidamente qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA
, e o faço com fulcro nos artigos, 310, incs. II, 312, 313, inc. I, todos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, com anotação no BNMP”.

(Decisão de ID 204397493 – autos n. 1031536-52.2025.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
ANDERSON
foi surpreendido transportando
8,750 Kg (oito quilos e setecentos e cinquenta gramas) de maconha
, acondicionados em 15 (quinze) tabletes
engenhosamente ocultados nos encostos dos bancos de seu veículo
, no qual eram também transportados
sua esposa e seu filho de tenra idade
, em aparente tentativa de utilização do
núcleo familiar
como “escudo” para elidir a fiscalização policial e aparentar uma situação de normalidade; conduta que, além de expor a criança a um cenário de alta periculosidade, evidencia a
elevada periculosidade do paciente
e a
gravidade concreta da conduta
atualmente sob apuração.

Tal constatação se reforça pelas circunstâncias da prisão de
ANDERSON
, que, ao que se infere dos elementos informativos carreados aos autos, ao avistar a barreira policial,
empreendeu fuga
,
resistiu à abordagem
e
tentou destruir provas
, arremessando seu aparelho celular ao solo, conjuntura que demonstra um
comportamento refratário à aplicação da lei
e serve de base ao fundado receio de que, em liberdade,
possa criar embaraços à instrução criminal.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDERSON MARTINS PEDROSO
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado em face do paciente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025